Tribunal: TJSP
Processo: 1501182-88.2018.8.26.0042
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2015 a 2017 - Município de Santo Antonio da Alegria - Irresignação da Municipalidade em face da extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do CPC/2015 - Intimação pessoal da parte, através do portal eletrônico, para dar prosseguimento ao feito - Descumprimento - Abandono da causa configurado

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2015 a 2017 - Município de Santo Antonio da Alegria - Irresignação da Municipalidade em face da extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do CPC/2015 - Intimação pessoal da parte, através do portal eletrônico, para dar prosseguimento ao feito - Descumprimento - Abandono da causa configurado – Precedentes - Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556799
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1501182-88.2018.8.26.0042, da Comarca de Altinópolis, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA ALEGRIA, é apelado SIDNEI CARLOS
MARTINS E OUTRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501182-88.2018.8.26.0042 -Voto no 22707
2
APELAÇÃO No 1501182-88.2018.8.26.0042
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA
ALEGRIA
APELADOS: SIDNEI CARLOS MARTINS E OUTRA
COMARCA: ALTINÓPOLIS
VOTO No 22707
EMENTA
APELAÇÃO

EXECUÇÃO
FISCAL

IPTU

Exercícios de 2015 a 2017 - Município de Santo
Antonio da Alegria - Irresignação da Municipalidade
em face da extinção da execução fiscal, sem
resolução do mérito, com fundamento no artigo 485,
inciso III, do CPC/2015 - Intimação pessoal da
parte, através do portal eletrônico, para dar prosseguimento ao feito
-
Descumprimento
-
Abandono da causa configurado
Precedentes -
Sentença mantida Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de tempestivo recurso de apelação
interposto pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO
DA ALEGRIA (fls. 44/54) por meio do qual objetiva a reforma da
sentença de fls. 41 que julgou extinta a execução com fundamento
no artigo 485, inciso III, em razão do abandono da causa.
Sustenta, em suma, que a execução deveria ter
sido suspensa nos termos do artigo 40 da LEF. Requer a reforma
da sentença.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
A apelante propôs em 18.12.2018 execução fiscal
em face dos apelados para cobrança de IPTU dos exercícios de
2013 e 2015 a 2017.
Por decisão não recorrida, o exercício de 2013 foi
excluído, reconhecida a prescrição.
Após determinada a citação por carta, o aviso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501182-88.2018.8.26.0042 -Voto no 22707
3
recebimento retornou negativo (fls. 20) e a apelante requereu a
citação por oficial de justiça (fls. 24), o que foi deferido (fls. 27).
A certidão do oficial de justiça foi negativa (fls.
32) e a apelante foi intimada, através do portal eletrônico a se
manifestar (fls. 34/35), mas nada requereu (fls. 36).
Em razão do silêncio da apelante, o Juízo a quo
determinou a manifestação da apelante, nos termos do artigo 485,
§ 1o do CPC acerca do prosseguimento do feito, sob pena de
extinção, tendo novamente sido ela intimada através do portal
eletrônico (fls. 38/39).
No entanto, mais uma vez a apelante não se
manifestou (fls. 40), razão pela qual foi proferida a sentença ora
recorrida. Com a vigência do CPC/2015, a intimação
através do portal eletrônico, encontra-se prevista expressamente
nos artigos 183, § 1o e 270, “caput” e parágrafo único ao
determinar que as intimações serão realizadas, sempre que
possível, por meio eletrônico, aplicando-se tal regra ao Ministério
Público, Defensoria e Advocacia Públicas, inclusive quanto à
citação por força do disposto no art. 246, § 1o do mesmo diploma
legal.
Nesse sentido inclusive já decidiu essa Câmara:
“APELAÇÃO - Execução Fiscal - Intimação da Fazenda
Pública por meio do Portal Eletrônico para dar andamento
ao feito - Ausência de manifestação - Intimação eletrônica
com efeito de intimação pessoal - Inteligência do art. 183, §
1o, do NCPC e art. 5o da Lei no 11.419/06 - Extinção do
processo nos termos do art. 485, III, do CPC - Sentença
mantida - RECURSO NÃO PROVIDO” (TJSP
15 Câmara de
Direito Público, Apelação no 0001416-90.2015.8.26.0094,
Rel. Desembargador Fortes Muniz, j. em 28.06.2018).
Dessa forma, de rigor a manutenção da sentença.
Diante do exposto, meu voto nega provimento ao
recurso.
REZENDE SILVEIRA
Relator